Tribunal: TJPA
Processo: 0822841-22.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822841-22.2024.8.14.0301

APELANTE: MARIA ZULEIDE COSTA DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0822841-22.2024.8.14.0301

RECORRENTE: MARIA ZULEIDE COSTA DE ALMEIDA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SERVIDORA MUNICIPAL DA SAÚDE. EXCLUSÃO DA BASE REPRESENTATIVA DO SISBEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de
cumprimento individual de sentença coletiva
ajuizada por
Maria Zuleide Costa de Almeida
, servidora efetiva do Município de Belém, objetivando compelir o ente público ao
implemento da progressão funcional horizontal por antiguidade
(5% a cada quinquênio) e ao
pagamento das diferenças retroativas
, com base em título executivo judicial transitado em julgado no processo nº 0064409-03.2014.8.14.0301.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir
se a apelante, servidora municipal vinculada à Secretaria de Saúde, possui legitimidade para executar individualmente a sentença coletiva
proferida em favor dos substituídos processualmente pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém – SISBEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ilegitimidade ativa foi expressamente arguida pelo Município em sede de impugnação, inexistindo decisão-surpresa ou ofensa ao art. 10 do CPC.

4.

A competência da Justiça Comum Estadual subsiste, por tratar-se de servidora pública estatutária e de mera interpretação dos limites subjetivos do título judicial, não havendo usurpação da competência da Justiça do Trabalho (CF, art. 114, III).

5.

O título coletivo transitado em julgado
restringe seus efeitos aos substituídos processualmente pelo SISBEL
, cujo registro sindical
exclui a categoria dos servidores da saúde
, representada por entidade própria.

6.

Conforme a jurisprudência do TJPA, “compete ao exequente comprovar a titularidade de direito reconhecido em ação coletiva, sob pena de ilegitimidade ativa” (TJPA, ApC nº 0060191-97.2012.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 02/10/2023).

7.

O STJ, no julgamento do
Tema 1130 dos recursos repetitivos
, firmou a tese de que
“a eficácia do título judicial resultante de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria profissional, filiados ou não, com domicílio necessário na base territorial da entidade sindical autora”
(STJ, REsp 1.968.286/AL, Rel. Min. Afrânio Vilela, 1ª Seção, DJe 11/10/2024).

8.

A
Lei Municipal nº 7.502/1990
, embora regule o regime jurídico dos servidores,
não amplia a eficácia subjetiva da coisa julgada coletiva
, devendo o cumprimento individual respeitar os limites fixados na sentença originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A eficácia subjetiva de sentença coletiva promovida por sindicato restringe-se aos integrantes da respectiva base sindical, definida no registro da entidade representativa.

2.

Servidor público vinculado a categoria funcional excluída da representação sindical não possui legitimidade para executar individualmente o título judicial.

3.

A Justiça Comum Estadual é competente para interpretar os limites subjetivos do título coletivo referente a servidores estatutários municipais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 8º, III, e 114, III; CPC/2015, arts. 10 e 502.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApC nº 0060191-97.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.10.2023; STJ, REsp nº 1.968.286/AL, Rel. Min. Afrânio Vilela, 1ª Seção, DJe 11.10.2024 (Tema 1130).

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

12º Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a realizar-se no dia 18/12/2025, às 09:30h.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Maria Zuleide Costa de Almeida
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, que, nos autos de Cumprimento de Sentença (execução individual de sentença coletiva), acolheu a impugnação apresentada pelo Município de Belém e extinguiu o feito, ao fundamento de que a exequente não integra a base representativa do sindicato autor da ação coletiva (SISBEL).

Historiando os fatos, Maria Zuleide Costa de Almeida ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, sendo servidora efetiva do Município de Belém, faz jus à
Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade
, no percentual de 5% a cada cinco anos de trabalho, com reflexos de incorporação salarial, direito reconhecido em sentença coletiva transitada em julgado (Proc. nº 0064409-03.2014.8.14.0301).

Pleiteou, assim, o cumprimento da obrigação de fazer (implemento da progressão) e de pagar (diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal), apresentando planilha e contracheques.

Consta dos autos, ainda, resposta à impugnação na qual requereu o pagamento do valor tido por incontroverso de R$ 35.847,05 (trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinco centavos) via precatório/RPV, além do prosseguimento do cumprimento de sentença nos exatos termos do título coletivo.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 28767863), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Assim, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Belém para julgar extinto o presente feito, uma vez que a exequente não é representada pelo sindicato autor da ação coletiva.”

Inicialmente, registra-se que o Município, ao impugnar o cumprimento de sentença, sustentara: (i) necessidade de prévia liquidação do julgado coletivo e efeito suspensivo em agravo de instrumento; (ii) ilegitimidade da exequente por não integrar a base do SISBEL (servidores da saúde teriam representação própria); (iii) exigência de certificação do tempo de serviço pela SEMAD (Decreto Municipal 24.959/1992) e existência de períodos não computáveis (ex.: LC 173/2020, pandemia); (iv) inconstitucionalidade da execução por ausência de previsão na LDO/LOA para vantagens; (v) excesso de execução quanto a juros/correção, reflexos não deferidos e base de cálculo (apenas sobre vencimento-base, CF art. 37, XIV); e (vi) excesso de R$ 339.278,42 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

No mérito da sentença, o Juízo de piso rejeitou os pedidos de extinção/suspensão fundados em iliquidez do título, afirmando ser despicienda a fase de liquidação nos cumprimentos individuais, bastando comprovar data de ingresso, tempo efetivo, lotação e planilha, mas acolheu a tese restritiva de representatividade, delimitando os beneficiários do título coletivo aos servidores representados pelo SISBEL e excluindo saúde/educação/CINBESA, o que conduziu à extinção do feito por ilegitimidade da exequente (vinculada à Secretaria Municipal de Saúde).

Inconformada com a sentença, a apelante interpôs recurso de apelação (ID 28767865). Em suas razões, inicialmente impugna a competência da Justiça Comum para aferir representatividade sindical, sustentando que, desde a EC 45/2004, a Justiça do Trabalho é competente para ações sobre representação sindical (CF, art. 114, III).

Alega, outrossim, violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LV) e vedação à decisão-surpresa (CPC, arts. 9º e 10), por ter o Juízo reconhecido de ofício a ilegitimidade sem oportunizar prévia manifestação. Cita precedentes do STJ e do TJPA para requerer a anulação da sentença por ofensa ao princípio da não surpresa.

Posteriormente, no campo material, sustenta a legitimidade do SISBEL para representar a categoria da apelante (técnico em higiene dental/servidora da saúde em função administrativa), aduzindo que o título coletivo alcança “servidores públicos municipais” independentemente da lotação, de sorte que preenche os requisitos da Lei Municipal 7.507/1991 (Plano de Carreira) e 7.546/1991, com progressão temporal por antiguidade (5% cada referência) e pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição. Reitera que é servidora efetiva e que a coisa julgada coletiva lhe é aplicável.

Por fim, a apelante requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se sua legitimidade ativa para a execução individual e determinando-se o prosseguimento do cumprimento da obrigação de fazer e pagar, tal como delimitado no título coletivo, inclusive com pagamento do valor indicado como incontroverso.

Consta nos autos a devida certificação de que o Município apelado, embora regularmente intimado para tanto, quedou-se inerte, deixando de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (ID 28767868).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 28804398, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público, por meio de parecer do Procurador de Justiça João Gualberto dos Santos Silva (ID 29164335), manifestou-se pela inexistência de interesse público primário no feito (demanda de índole meramente patrimonial entre servidor e Fazenda Pública), concluindo pela não intervenção ministerial e, por conseguinte, pela prejudicialidade da análise de admissibilidade e do mérito recursal pelo
Parquet
.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

DAS PRELIMINARES:

Passo ao exame das preliminares.

Da alegada decisão-surpresa.

A apelante sustenta que a sentença incorreu em nulidade por violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, ao reconhecer de ofício a sua ilegitimidade ativa sem prévia manifestação das partes.

Todavia, como se depreende dos autos, a ilegitimidade da exequente foi expressamente arguida pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em sua impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que a exequente apresentou manifestação específica (ID 28767856), rebatendo a tese de não representatividade sindical. Logo, a decisão não se fundou em matéria nova, tampouco surpreendeu a parte, estando ausente qualquer ofensa ao artigo 10 do CPC.

Portanto, rejeito a preliminar.

Da preliminar de incompetência da Justiça Comum

A apelante também suscita a incompetência material da Justiça Comum para decidir acerca da representatividade sindical, sob o argumento de que tal matéria seria de competência exclusiva da Justiça do Trabalho, à luz do artigo 114, inciso III, da Constituição Federal.

Sem razão. O juízo de origem não tratou da representatividade sindical em tese ou de forma abstrata, mas apenas interpretou os
limites subjetivos do título executivo judicial coletivo
proferido no processo nº 0064409-03.2014.8.14.0301, identificando quais servidores foram por ele alcançados.

Ademais, a alegação da apelante sobre a incompetência da Justiça Comum para aferir a representatividade do SISBEL deve ser
rejeitada
, pois, tratando-se de servidora pública estatutária do Município de Belém, a competência para todas as fases do processo, inclusive a de cumprimento de sentença, é da Justiça Comum Estadual.

Não há, dessa forma, usurpação de competência da Justiça especializada, mas mero exercício de interpretação da coisa julgada, ato que compete à Justiça Comum estadual.

Rejeito, também, esta preliminar.

DO MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia a definir se a apelante, servidora municipal vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SESMA), tem legitimidade para executar individualmente a sentença coletiva proferida no processo nº 0064409-03.2014.8.14.0301, ajuizado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém – SISBEL
, que reconheceu o direito à progressão funcional horizontal por antiguidade e ao pagamento das respectivas diferenças remuneratórias.

Não assiste razão à apelante.

Da legitimidade sindical

O título coletivo é expresso ao delimitar o alcance subjetivo da condenação aos
substituídos processualmente pelo SISBEL
, nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal.

O registro sindical do SISBEL, por sua vez, exclui expressamente da sua base representativa a categoria dos
servidores públicos vinculados à área da saúde
, a qual possui sindicato próprio (SINDSAUDE). A apelante, na condição de técnica em higiene dental lotada na SESMA, enquadra-se, portanto, em categoria funcional excluída do âmbito de representação do SISBEL.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO PARÁ. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução de título judicial declarou a ilegitimidade ativa do exequente e extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que não lhe alcança a substituição processual encartada no título executivo; 2. O inciso III do art. 8º da CF confere legitimidade

extraordinária ao sindicato na defesa dos interesses da categoria, cuja representatividade tem previsão no inciso II do art. 8º da CF, mediante o qual o legislador constitucional adotou expressamente o princípio da unicidade ou monismo sindical, que consiste na vedação a que determinada categoria ou profissão seja representada por mais de um sindicato, em uma mesma base sindical, que deve corresponder a, no mínimo, um município;
3. O cerne da questão debatida consiste em investigar se o apelante integra a categoria profissional substituída na lide que deu azo ao título exequendo, competindo a ele a prova da titularidade, cuja ausência demanda a ilegitimidade reconhecida na sentença
; 4. Apelação conhecida e desprovida.” (TJPA, ApC nº 0060191-97.2012.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 02/10/2023).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp 1.968.286/AL
, sob relatoria do Ministro
Afrânio Vilela
, fixou a seguinte tese:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1130. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DOS SINDICATOS. BASE TERRITORIAL E DOMICÍLIO DO SERVIDOR PÚBLICO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. A Primeira Seção fixou a seguinte tese jurídica ao julgar o Tema 1 .130: "
A eficácia do título judicial resultante de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria profissional, filiados ou não, com domicílio necessário (art. 76, parágrafo único, do Código Civil) na base territorial da entidade sindical autora e àqueles em exercício provisório ou em missão em outra localidade
."3. Nesse sentido, estabeleceu-se que, considerando os princípios constitucionais da unicidade, da territorialidade e da especificidade, a substituição processual deve abranger os servidores membros da categoria situados em cada base territorial, conforme registro sindical .4. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão.5. O acórdão embargado foi expresso quanto à desnecessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que o instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que não ocorre no caso.6. Não constatados os vícios indicados no art. 1 .022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (STJ - EDcl no REsp: 1968286 AL 2021/0335346-2, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 12/03/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 21/03/2025)

Portanto, não pode a apelante, que não integra a categoria representada pelo SISBEL, beneficiar-se da sentença coletiva por ele promovida.

Da impossibilidade de ampliação da coisa julgada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema 1.130
dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que a eficácia subjetiva do título judicial oriundo de ação coletiva promovida por sindicato
está restrita aos integrantes da respectiva categoria profissional
, definida em seu registro sindical.

A extensão dos efeitos da sentença coletiva a servidores que não se enquadram na base de representação da entidade sindical implicaria violação ao artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, e ao princípio da segurança jurídica, além de ofensa direta ao artigo 502 do Código de Processo Civil, que consagra a imutabilidade da coisa julgada.

Assim, não é possível conferir à apelante o mesmo tratamento jurídico dado aos substituídos processualmente pelo SISBEL, sob pena de se modificar indevidamente o alcance da decisão transitada em julgado.

Da Lei nº 7.502/90

A apelante também invoca a Lei nº 7.502/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais, para sustentar a aplicabilidade da progressão funcional independentemente de representação sindical.

Todavia, o referido diploma normativo não afasta a limitação subjetiva imposta pelo título coletivo. Ainda que a norma reconheça o direito à progressão funcional, o cumprimento individual do julgado coletivo deve respeitar, necessariamente, os
limites subjetivos da sentença transitada em julgado
, sob pena de afronta ao artigo 502 do CPC.

Dessa forma, o pedido de execução individual da apelante não pode prosperar.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025